Tribunal: STF
Processo: HC 258094
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 212.912/SP (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 5 corréus, pela suposta prática dos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa armada), e art. 35, caput, c/c o art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), em concurso material. A denúncia foi recebida e ratificada pelo Juízo, após resposta à acusação.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça buscando o trancamento da ação penal, tendo sido denegada a ordem, na extensão em que conhecido o writ. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a inépcia da denúncia, por não se individualizarem as condutas do paciente, tampouco serem descritos os elementos objetivos e subjetivos dos delitos imputados, violando o disposto no art. 41 do CPP e, por consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduzem que a denúncia não evidencia qualquer envolvimento do paciente com os crimes de roubo, extorsão ou tráfico de drogas atribuídos à organização criminosa, tampouco lhe imputa o crime de corrupção passiva, inexistindo justa causa para a ação penal. Concluem haver inépcia formal e material da peça acusatória. Afirmam ser inidônea a fundamentação adotada para recebimento da denúncia, sem análise individualizada das condutas de cada acusado. Argumentam que a utilização de termos vagos e imprecisos comprometem o contraditório e a ampla defesa. 



    5. Requerem, liminarmente, a suspensão e, no mérito, o trancamento da Ação Penal nº 1010716-31.2022.8.26.0606, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Suzano/SP, por inépcia formal e ausência de justa causa. Subsidiariamente, a anulação da decisão que recebeu a denúncia por falta de fundamentação.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No art. 41 do Código de Processo Penal se prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    7. No caso sob análise, o Ministério Público, na peça acusatória, narrou o envolvimento do paciente nos crimes pelos quais se encontra processado, apontando fazer parte de associação armada para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa armada que se valia do concurso de funcionários públicos, sendo o paciente policial civil. Indicou os diálogos nos quais estaria implicado em tratativas com os demais denunciados, sob o codinome “Nardo”. Em capítulo destinado à individualização das condutas, ressaltou sua participação e relevância dentro da estrutura do grupo criminoso, tendo sido destinadas a ele 23 das 195 páginas da peça acusatória (e-doc. 2).



    8. No ato apontado como coator, o STJ concluiu ter sido indicada na denúncia a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, evidenciando-se a necessária justa causa para a deflagração da ação penal. Ademais, compreendeu que a decisão de recebimento e ratificação da denúncia está de acordo com os pressupostos legais. Vejamos:



    “Com efeito, verifica-se que a peça acusatória atende plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve, com clareza e individualização suficientes, as condutas imputadas ao recorrente, também identificado pela alcunha de “Nardo”. A exordial expõe os fatos criminosos de forma circunstanciada, com a devida qualificação do acusado, tipificação jurídica correspondente e narrativa dos meios e modos pelos quais as infrações penais teriam sido praticadas. 



    Conforme amplamente demonstrado na denúncia, que conta com quase 200 páginas, o acusado figura como integrante de organização criminosa armada voltada à prática de crimes graves, com destaque para o tráfico de entorpecentes e corrupção. A imputação é corroborada por elementos concretos colhidos na fase investigatória, especialmente interceptações telefônicas regularmente autorizadas, das quais emergem diálogos que indicam sua inserção estrutural e funcional na engrenagem do grupo delituoso. Nessas conversas, o recorrente é reiteradamente mencionado por codinomes confirmados em outras provas, reconhece a titularidade de linha telefônica utilizada nas tratativas ilícitas e é diretamente vinculado a episódios nos quais se discutem o rateio de quantias oriundas de ações ilícitas e o recebimento de vantagens indevidas em razão de sua função pública. 



    Tais elementos, colhidos em sede de investigação regular, autorizam o juízo de admissibilidade da acusação. A denúncia apresenta substrato fático e probatório apto a sustentar a justa causa para o prosseguimento da ação penal, na medida em que demonstra a plausibilidade das imputações e a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Não se exige, nessa fase processual, prova exauriente da responsabilidade penal, bastando a exposição lógica e fundamentada da conduta delitiva, como ocorreu no caso em exame. 



    Com efeito, o exame da adequação da denúncia aos requisitos legais deve ser realizado com base no princípio in dubio pro societate, que orienta a fase inicial da persecução penal, sendo certo que apenas deve ser rejeitada a peça acusatória quando não houver indícios da existência de crime ou, logo de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou a ausência de indícios de sua participação no evento delituoso, o que não se verifica no caso em tela. 



    Em relação à afirmada ausência de justa causa, verifica-se que a defesa insiste que não há provas da participação do recorrente nos crimes imputados, pretendendo sejam esmiuçados os diálogos extraídos das interceptações telefônicas realizadas durante a investigação. Ora, tal providência é incompatível a estreita via do habeas corpus, em que não se admite o revolvimento de matéria fático-probatória.” (e-doc. 7, p. 4-5; grifos nossos).



    9. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    10. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente — com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    11. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    12. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    13. No mais, quanto ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar as teses defensivas trazidas em resposta à acusação, em especial a inépcia formal e a ausência de justa causa de maneira individualizada, veja-se o que constou do acórdão ora atacado: 



    “No caso vertente, conforme salientado pela Corte a quo, a decisão que recebeu a denúncia (fls. 222/225), ratificada (fls. 226/227 e 228/230) e complementada após embargos declaratórios opostos pela defesa (fls. 231/233), atendeu aos requisitos exigidos pela jurisprudência, tendo o Magistrado de primeiro grau verificado a presença dos pressupostos legais para o recebimento da peça acusatória. Eventual ausência de enfrentamento expresso de todas as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação não implica nulidade, uma vez que tais questões podem ser objeto de análise em momento posterior, finda a instrução processual. 



    As demais questões suscitadas pela defesa dizem respeito ao mérito da ação penal, que hão de ser esclarecidas ao longo da instrução processual, sendo insuscetíveis de incursão probatória nesta via.” (e-doc. 7, p. 5-6; grifos nossos).



     



    14. Observo que abalizada doutrina, ao comentar a inteligência do art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal, ensina:



     “(...) Não enfrentar todos os argumentos ou todas as teses jurídicas expostas pelas partes não significa, automaticamente, ausência ou carência de motivação. A meta é enfrentar aqueles argumentos indispensáveis para conferir lógica à decisão, vale dizer, acolher ou afastar as teses aptas a contrariar o seu veredicto. Inúmeras argumentações são lançadas num processo e o juiz não necessita comentar uma por uma, visto que algumas são totalmente inúteis para a solução da causa, enquanto outras podem ser afastadas por logicidade, ou seja, o acolhimento de uma tese implica o afastamento de outra por natural consequência.” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 20 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 717; grifos nossos).



    15. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Especialmente quanto ao pronunciamento relacionado à resposta à acusação, entende-se bastante que o Juízo, ainda que de forma concisa, consigne a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010. E ainda: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 166.451/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 11/10/2021; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 229.063-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023; grifos nossos).



    16. Acrescente-se que o processo-crime, cuja denúncia foi recebida em 19/10/2022 (e-doc. 3), ratificada em 08/03/2023 (e-doc. 4) e confirmada em apreciação de embargos de declaração em 14/08/2023 (e-doc. 6), está em fase embrionária. As questões suscitadas pela defesa devem ser decididas pelo Juízo de primeira instância, a quem, no exercício de sua competência e sob o crivo do contraditório, cumpre apreciar as provas e alegações apresentadas pelas partes. Consoante já decidiu o STF, não se pode afirmar que a decisão na qual se rejeitaram as questões suscitadas na resposta à acusação implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, em observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito. Assim: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 3. Recurso ordinário improvido.”



    (RHC nº 120.267/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p. 02/04/2014; grifos nossos). 



    17. Conclui-se, assim, não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    18. Ademais, conforme asseverado no ato apontado como coator, a análise aprofundada acerca da autoria e da materialidade delitivas deve ser realizada pelo magistrado de primeira instância por ocasião da prolação da sentença, após a integral colheita das provas produzidas durante a instrução criminal.



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator